Tribunal: TJMT
Processo: 1005661-43.2023.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1005661-43.2023.8.11.0037

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUI
T
A, SUCESSÃO PROCESSUAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, GRATIFICAÇ
ÕES E ADICIONAIS, LEGITIMIDADE ATIVA
]

RELATOR:

EXM
O
. SR
.

DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO - PROVEITO ECONÔMICO - MENSURAÇÃO INVIÁVEL - FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE -EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de correção do valor da causa e recolhimento das custas processuais complementares em ação coletiva trabalhista ajuizada por sindicato, na condição de substituto processual, visando a condenação do município à obrigação de fazer consistente em disciplinar a progressão na carreira com valorização da remuneração dos servidores que concluíram o curso
Profuncionário
, com aumento de no mínimo 40%, bem como ao pagamento de valores retroativos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da controvérsia instaurada quanto ao valor da causa em ação coletiva, seria legítima a extinção do processo sem resolução de mérito ou se incumbia ao juízo proceder ao arbitramento de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 292, §3º, do CPC estabelece que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

A extinção do processo sem resolução de mérito, sem que houvesse o arbitramento judicial do valor da causa, transfere integralmente à parte autora um ônus que o próprio legislador atribuiu ao magistrado, configurando
error
in procedendo.

Em ações coletivas ajuizadas por sindicato na condição de substituto processual, a individualização dos beneficiários e a quantificação do impacto financeiro dependem de dados que,
via de regra
, somente emergem na fase instrutória ou de liquidação, assumindo o proveito econômico inicial caráter estimativo.

Exigir a fixação imediata de valor certo e definitivo, sob pena de extinção do feito, desconsidera as peculiaridades do processo coletivo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, em violação ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

A sistemática do CPC admite a atribuição de valor estimado à causa, passível de posterior adequação, especialmente quando a apuração exata do proveito econômico se revela inviável no momento do ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido
.

O descumprimento de determinação de correção do valor da causa não autoriza, por si só, a extinção do feito sem resolução de mérito, sobretudo diante da possibilidade de o magistrado proceder à respectiva adequação de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

Em ações coletivas ajuizadas por sindicato como substituto processual, a dificuldade objetiva na quantificação do proveito econômico, decorrente da própria estrutura da demanda, recomenda atuação cooperativa do juízo no arbitramento do valor da causa, e não a adoção da medida extrema de extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 291, 292, §3º, 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1024663-82.2020.8.26.0361, Rel. Fatima Cristina
Ruppert
Mazzo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2024; TJ-GO, Apelação Cível 01660782120178090051, Rel. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 29/08/2019; TJ-SP, AC 10112341620198260577, Rel.
Kioitsi

Chicuta
, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2019; TJ-MT, Apelação Cível 0002801-64.2019.8.11.0025, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10011353820228110079, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2025; TRT-2, 10003830320205020511, Rel. Rodrigo Garcia Schwarz, 2ª Turma, j. 26/11/2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP – LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Coletiva Trabalhista nº 1005661-43.2023.8.11.0037 interposta pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não atendimento à determinação de correção do valor da causa e recolhimento das custas processuais complementares.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Sindicato autor e condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios,os quais entendeu que “
devem ser fixados por apreciação equitativa considerando que o valor da causa está incorreto
.” Assim fixou o valor dos honorários em R$ 3.886,71 (três mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos). (Id. 338554388).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese:
a)
nulidade da sentença por cerceamento do direito de acesso à justiça e
error
in procedendo
, sustentando que o juízo
a quo
deveria ter arbitrado o valor da causa de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, ao invés de extinguir o feito;
b)
impossibilidade de cálculo preciso do proveito econômico na fase inicial, dada a natureza da substituição processual e a dificuldade para apurar os reais substituídos;
c)
má-fé do apelado na impugnação ao valor da causa, por ter ignorado propositalmente o prazo prescricional de 5 anos;
d)
necessidade de concessão da gratuidade da justiça, diante da comprovada hipossuficiência financeira do sindicato.

Por fim, requerem a anulação da sentença para que o Juízo
a quo
arbitre o valor da causa de ofício e promova o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para manter o valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e conceder os benefícios da justiça gratuita. (Id. 338554390 - Pág. 1/2).

Em Contrarrazões, o Município apelado pugna pelo não conhecimento do recurso quanto à rediscussão do indeferimento da gratuidade da justiça, por se tratar de matéria preclusa, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença. (Id. 338554394 - Pág. 1/13)

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar nos autos, face a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (Id. 340123855 - Pág. 1/5).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB/MT 21052-A.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para a adequada compreensão da controvérsia, faz-se necessário breve relato dos fatos que antecederam e que se mostram relevantes às questões debatidas no presente recurso.

Conforme se depreende dos autos, o Sindicato autor ajuizou Ação Coletiva Trabalhista buscando a condenação do Município de Primavera do Leste à obrigação de fazer consistente em disciplinar a progressão na carreira com valorização da remuneração dos servidores que concluíram o curso
Profuncionário
, com aumento de no mínimo 40% (quarenta por cento), bem como ao pagamento de valores retroativos à data da conclusão do curso, respeitada a prescrição quinquenal.

Inicialmente, atribuiu à causa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que foi impugnado pelo Município réu em contestação (ID 338554368 - Pág. 1/20), sob o argumento de que não correspondia ao proveito econômico pretendido.

O juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID

338554377, acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou que o autor procedesse à sua correção e ao recolhimento das custas complementares. Diante da manifestação do autor (ID 338554379 - Pág. 1/3), que insistiu na impossibilidade de mensuração do proveito econômico naquela fase processual, sobreveio nova decisão (ID 338554381), reiterando a determinação anterior.

O Sindicato autor, então, atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), justificando que não seria possível aferir o proveito econômico pretendido com a demanda haja vista que somente em liquidação de sentença seria possível mensurar o valor que cada substituído teria a receber no caso de procedência dos pedidos. Contudo, o valor apresentado foi novamente rejeitado pelo Juízo
a quo
, que concedeu derradeira oportunidade para correção, sob pena de extinção (Id. 338554384).

Após nova manifestação do autor (ID 338554386 - Pág. 1/7), insistindo na impossibilidade de cálculo preciso e requerendo que o Juízo
a quo
exercesse o poder discricionário que lhe é conferido pelo disposto no § 3º, art. 291 do CPC, fixando o valor da causa por arbitramento, bem como concedesse a gratuidade da justiça, sobreveio a sentença ora recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, da qual se extraem os trechos a seguir transcritos:

(...) Com relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste,frise-se que já foi analisado e rejeitado na inicial pela ausência de prova de hipossuficiência (id 122508073).

Tendo a parte requerente formulado novo requerimento no id 195014787, apresentando balanço do ano de 2024, entendo que deve ser novamente indeferido, vez que o documento juntado não evidencia a alegada hipossuficiência econômica. Constatou-se, ao contrário, a existência de patrimônio líquido de R$ 287.636,64 e resultado positivo no exercício do último ano, circunstâncias que denotam que o custeio das despesas processuais não inviabilizaria o desempenho das atividades da entidade.

Assim,
indefiro
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo Sindicato requerente.

Quanto ao pedido de “reconsideração”, considerando que inexiste previsão legal em nosso ordenamento jurídico, deixo de conhecê-lo.

Não obstante, assim disciplina o CPC vigente:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, [...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.(...)Outrossim, considerando que a parte autora não cumpriu com o ônus que lhe incumbia de promover a emenda da inicial nos termos da decisão judicial prolatada nos autos, para retificar o valor da causa e, com isso, recolher as custas processuais, que são condição de procedibilidade processual, verifico a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, levando à extinção.

Nesse sentido são os precedentes pátrios e do nosso E. TJMT:

[...] Conforme redação do art. 293 do Código de Processo Civil,
o valor da causa é matéria preliminar a ser resolvida antes do julgamento do feito, por constituir pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja consequência pela insubordinação seria a extinção do feito
. (...). Sentença anulada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. (TJSP. Apelação Cível 1001243-59.2021.8.26.0152; Relator: L. G. Costa Wagner; 34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/04/2022)

[...] Constatação de que, por ocasião do sentenciamento do feito, ainda pendia de solução a discussão acerca de possível vício no tocante ao
valor da causa, que configura pressuposto de constituição válida do processo (inciso IV do art. 485 do CPC)
. Inviabilidade de prolação de sentença de mérito sem que a questão prejudicial fosse resolvida, inclusive mediante contraditório, visto haver relevante controvérsia sobre qual seria o efetivo proveito econômico pretendido pelo embargante. Eventual apreciação da questão nesta sede importaria em supressão de instância Jurisprudência. Sentença anulada Apreciação do mérito recursal prejudicada. (TJSP. Apelação Cível 1000668- 93.2022.8.26.0547 Relator: Afonso Celso da Silva; 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
.
PRETENSÃO FORMULADA DE FORMA IRREGULAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. MATÉRIA DE ORIGEM PÚBLICA.
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE É PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO, QUE PRECEDE A ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PEDIDO RECONVENCIONAL, NA FORMA DO ART. 485, IV, E § 3º, DO CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA. (TJ-PR - APL: 00012648620178160179 Curitiba 0001264-86 .2017.8.16.0179 (Acórdão), Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho
Ruthes
, Data de Julgamento: 16/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA PELO JULGADOR A QUO –
DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS
–
DECURSO DO PRAZO IN ALBIS
– PEDIDO DE RENÚNCIA, APÓS A ANGULARIZAÇÃO DO FEITO, QUE NÃO ISENTA A PARTE AUTORA DE PROCEDER COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS MOLDES DOS ART. 485, IV, DO CPC E A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Devidamente intimada, a parte autora não arcou com o pagamento das custas complementares, motivo pelo qual impõe-se reforma da sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014294-41 .2017.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Na ocasião do julgamento supra, aliás, o Des. Dirceu dos Santos muito bem explicitou:

“[...]Além disso, define-se o valor da causa e das custas em face das circunstâncias presentes no momento do ajuizamento da ação. Ou seja, desde o ajuizamento já se encontra definido, por força de lei, o valor correto a ser dado à causa e, consequentemente, o montante das custas de ingressos a serem recolhidas.

Assim, se o fato jurídico processual que dá origem ao dever de recolher as custas iniciais é o ajuizamento da ação e se, neste momento, a lei já define o valor a ser dado à causa e o montante das custas, conclui-se que a autora, desde então, já era devedora das custas iniciais calculadas corretamente, ainda que tenha dado à causa valor incorreto e tenha recolhido custas em patamar inferior ao realmente devido. [...]”

Ante o exposto, já tendo sido oportunizada a retificação do valor da causa por mais de uma vez e diante do não atendimento à derradeira decisão de id 192278161, faltando pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo,
julgo-o extinto sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Transitado em julgado, arquive-se.

Custas e despesas, se houver, pela parte requerente.

Em atenção ao princípio da causalidade,
condeno a parte requerente em honorários advocatícios
os quais entendo que devem ser fixados por apreciação equitativa considerando que o valor da causa está incorreto.

Assim, notando que foram três as manifestações da parte requerida (contestação, impugnação ao valor da causa e pedido de arbitramento do valor da causa pelo juízo – ids 131173644,153087024 e 179602275), e levando-se em conta o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, conforme dispõe o § 8º do mesmo
artigo,
fixo
honorários sucumbenciais em R$ 3.886,71
, conforme item 16.1, da Tabela de Honorários IX, da OAB/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. (...)

Contra a referida sentença foi interposto o recurso de apelação pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE.

O recurso sustenta que o juiz sentenciante deveria, antes de julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, alterar o valor da causa de ofício.

I – Da alegada nulidade da sentença e do alegado
error
in procedendo.

Assiste razão ao apelante.

O cerne da controvérsia reside em saber se, diante da controvérsia instaurada quanto ao valor da causa, seria legítima a extinção do processo sem resolução do mérito ou se incumbia ao juízo proceder ao arbitramento de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC. Referido dispositivo legal dispõe que, quando o valor da causa não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, cabe ao magistrado corrigi-lo de ofício, assegurado o contraditório.

No que tange à matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado, dispõe o Código de Processo Civil:

(...)

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

(...)

Com a devida vênia ao entendimento adotado pela douta Magistrada, o julgamento recorrido não se harmoniza com a orientação contemporânea da doutrina processual, por revelar rigor excessivo que já não encontra respaldo no atual estágio de desenvolvimento do tema, no qual o processo civil é concebido como instrumento de realização do direito material, e não como um fim em si mesmo.

Outrossim, além dos precedentes colacionados pela parte autora em suas razões recursais — aqui tidos por integralmente reproduzidos, agregam-se os julgados a seguir indicados, que igualmente reforçam a tese jurídica segundo a qual o descumprimento de determinação de correção do valor da causa não autoriza, por si só, a extinção do feito, sobretudo diante da possibilidade de o magistrado proceder à respectiva adequação de ofício.

APELAÇÃO. Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão e Aplicação de multa, Obrigações e Inexigibilidade de Valores. Inicial recebida com posterior deferimento da gratuidade à parte autora e determinação de citação da parte ré. Processo que tramitou normalmente com apresentação de contestação, réplica, documentos e indicação pelas partes das provas que pretendiam produzir. Ausência de impugnação do valor da causa pela parte ré.
Posterior decisão que determinou a retificação do valor. Emenda com valor da causa retificado apresentada de forma extemporânea. Nova determinação para especificação de provas, seguida de nova decisão de emenda ao valor da causa, que não levou em conta a emenda, ainda que extemporânea. Certificado nos autos o não atendimento ao novo comando judicial. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fundamento do artigo 321, Parágrafo único do CPC
.
Irresignação da autora. Acolhimento.
O não cumprimento da diligência de retificação do valor da causa nos termos do comando judicial não constitui fundamento suficiente, por si só, para o indeferimento da petição inicial. Ainda que não tivesse sido retificado o valor da causa seria possível a correção, de ofício, pelo próprio magistrado, na forma do § 3a do art. 292 do CPC. Valor da causa que foi retificado, ainda que fora do prazo determinado. Excesso de formalismo que não pode prosperar. Indeferimento e extinção afastados. Sentença anulada.
Recurso a que se DÁ PROVIMENTO, para determinar o prosseguimento do feito. (TJSP; Apelação Cível 1024663-82.2020.8.26.0361; Relator (a): Fatima Cristina
Ruppert
Mazzo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 01/11/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 292, § 3º, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O valor da causa deve ser atribuído e corresponder às diretrizes estabelecidas pelos
arts
. 291 e seguintes do CPC. 2. Segundo o art. 292, § 3º, CPC, é possível a alteração de ofício do valor da causa sempre que o magistrado entender que aquele atribuído não correspondente ao conteúdo econômico em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
3. Não age com acerto o magistrado que, pela justificativa de ausência do cumprimento de determinação de emenda da inicial, a indefere, quando a lei processual civil lhe permite a alteração do valor da causa de ofício. Recurso provido.”

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01660782120178090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 29/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/08/2019)
(Destaquei)

Processo. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Determinação para emenda da inicial, com retificação do valor da causa. Emenda da inicial pelo autor, aduzindo que o valor da causa corresponde ao valor total do contrato. Determinação do juiz para indicar expressamente o valor da causa. Inércia do autor. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
Impossibilidade de indeferimento da inicial por incorreção do valor atribuído à causa. Possibilidade de retificação de ofício. Extinção afastada. Recurso provido. Não é caso de indeferimento da inicial pelo fato de incorreta atribuição do valor da causa, pois o juiz pode corrigi-lo de ofício ou por arbitramento quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial perseguido ou o proveito econômico, nos termos do § 3, do art. 292 do CPC.”
(TJ-SP - AC: 10112341620198260577 SP 1011234-16.2019.8.26.0577, Relator:
Kioitsi

Chicuta
, Data de Julgamento: 11/09/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019) (Destaquei)

A propósito, colacionam-se precedentes deste Egrégio Sodalício que perfilham idêntico entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR CAUSA – DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM EMENDA À INICIAL E RECOLHIMENTO – INÉRCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA CASSADA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - ART. 292, § 3º, CPC - RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA CASSADA.
Não age com acerto o magistrado que, pela justificativa de ausência do cumprimento de determinação de emenda da inicial, a indefere, quando a lei processual civil lhe permite a alteração do valor da causa de ofício, nos termos do artigo 292 § 3º., do CPC
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002801-64.2019.8.11 .0025, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) (Destaquei)

III. RAZÕES DE DECIDIR O
art
. 291 do CPC estabelece que toda causa deve ter valor certo, mesmo que o conteúdo econômico não seja imediatamente aferível, exigindo-se que o valor reflita o proveito econômico pretendido. O art. 292, V do CPC determina que, em ações indenizatórias, o valor da causa deve corresponder ao montante pretendido pelo autor, o que inclui comissões decorrentes de intermediação. O fato de o autor desconhecer o valor exato da venda não o exime de fornecer estimativas ou parâmetros mínimos para a fixação adequada do valor da
causa.
O art. 292, § 3º do CPC autoriza o juiz a corrigir o valor da causa de ofício, mas essa prerrogativa depende da existência de elementos nos autos que permitam tal correção, inexistentes no presente caso. A ausência de adequação do valor da causa compromete a higidez do processo e a arrecadação das custas judiciais proporcionais, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento do valor da transação para justificar a atribuição de valor simbólico. A ausência de elementos mínimos para a correção do valor da causa autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do
CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 291, 292, V e § 3º, e 485, I.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011353820228110079, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2025) (Destaquei)

No caso concreto, conforme se extrai do parecer e das razões recursais, a discussão acerca do valor da causa não decorreu de inércia absoluta da parte autora, mas de

dificuldade objetiva na quantificação do proveito econômico, em razão da própria estrutura da demanda coletiva, proposta por sindicato no exercício da substituição processual.

A demanda instaurada revelou cenário no qual não havia parâmetros seguros e imediatos para a fixação do valor da causa, circunstância que, à luz do sistema processual vigente, recomenda atuação cooperativa do Juízo, e não a adoção da medida extrema de extinção do feito.

A solução adotada na origem, ao extinguir o processo sem que houvesse o arbitramento judicial do valor da causa, acabou por transferir integralmente à parte autora um ônus que o próprio legislador atribuiu ao magistrado, em situações de incerteza ou inadequação do valor atribuído.

Tal proceder configura
error
in procedendo
, pois impede o desenvolvimento regular do processo e restringe de forma desproporcional o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

II – Da impossibilidade de apuração precisa do proveito econômico na fase inicial
.

O apelante ressalta, com acerto, que a presente demanda possui natureza coletiva, sendo ajuizada por sindicato na condição de substituto processual, em favor de categoria de servidores públicos municipais.

Nessa espécie de ação, é notório que o número exato de substituídos pode variar ao longo do processo; a individualização dos beneficiários e a quantificação do impacto financeiro dependem de dados que,
via de regra
, somente emergem na fase instrutória ou de liquidação; o proveito econômico inicial assume, inevitavelmente, caráter estimativo
.

Exigir, nesse contexto, a fixação imediata de valor certo e definitivo, sob pena de extinção do feito, desconsidera as peculiaridades do processo coletivo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. VALOR DA
CAUSA.
Tratando-se de ação coletiva pela qual o sindicato autor atua na defesa de interesses individuais homogêneos de membros da categoria, esta submete-se, em termos processuais, às disposições da Lei nº 8.078/90 e da Lei nº 7.347/85, de forma que não apenas a petição inicial, no que concerne ao valor dado à causa, mas a própria sentença condenatória, de mérito, se for o caso, pode ser genérica (artigo 95 da Lei nº 8.078/90), não se aplicando, no caso, restritivamente, as disposições do artigo 840, §§ 1º e 3º, da CLT, próprias aos dissídios individuais trabalhistas .
Não pode, nesse contexto, constituir óbice ao ajuizamento da ação coletiva o valor dado à causa, exigindo-se a adstrição prévia, entre o valor da causa e a correspondente pretensão. Se, nas ações coletivas, as condenações são, em regra, genéricas, pela própria natureza dos interesses defendidos nessas ações, não se demonstra razoável impor, como óbice ao próprio processamento da ação coletiva, adstrição prévia, entre o valor da causa e a correspondente pretensão, especialmente porque esta, em tese, é imensurável ao legitimado para propô-la, já que este sequer tem a obrigação de saber quantos serão os beneficiários do provimento judicial perseguido
. Recurso ordinário a que se dá

provimento.
(TRT-2 10003830320205020511 SP, Relator.: RODRIGO GARCIA SCHWARZ, 2ª Turma - Cadeira 3, Data de Publicação: 26/11/2020) (Destaquei)

Assim, ao condicionar a continuidade da demanda à apresentação, pelo Sindicato, de estimativa final e exata, sob pena de extinção, a Magistrada acabou por desconsiderar a função social da ação coletiva, impondo exigência processual de caráter intransponível.

III – Da alegada má-fé na impugnação ao valor da causa pelo Município.

O apelante sustenta que o réu teria agido de má-fé ao impugnar o valor da causa, por desconsiderar o prazo prescricional quinquenal, inflando artificialmente o proveito econômico.

O cálculo apresentado pelo Município, ao indicar o valor de R$ 4.704.480,00, demonstra a possível tentativa de atribuir à causa montante desproporcional, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

O apelado trouxe o seguinte
cálculo
:

“Valor
médio mensal por servidor: R$528,00; - (B) Valor médio total por servidor (A X 165 meses): R$ 87.120,00; - Valor mínimo estimado da ação (B X 54): R$ 4.704.480,00”

Vê-se que o Apelado adotou, de forma deliberada, o lapso temporal de 165 meses, em detrimento do prazo prescricional quinquenal aplicável à Fazenda Pública, de 60 meses (5 anos).

Embora a má-fé processual exija prova robusta, o argumento do sindicato não pode ser simplesmente ignorado, pois evidencia que a controvérsia instaurada quanto ao valor da causa não era artificial ou meramente protelatória, mas envolvia questões jurídicas relevantes, como a incidência da prescrição e seus reflexos no proveito econômico perseguido.

Tal circunstância reforça a conclusão de que não se tratava de hipótese apta a ensejar extinção imediata do processo, mas, ao contrário, demandava definição judicial do valor da causa
,
com observância do contraditório.

IV – Da gratuidade da justiça

O apelante alega que requereu a concessão da gratuidade da justiça, diante da sua hipossuficiência financeira, juntando documentação contábil.

Pois bem.

Ainda que se trate de pessoa jurídica, é certo que a concessão do benefício não é vedada, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, entendimento que já se encontrava consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme a
Súmula nº 481
,

que assim dispõe:

“Súmula 481 /STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

Com o objetivo de demonstrar a insuficiência de recursos para suportar as custas e despesas processuais, na hipótese de majoração do valor da causa, o Apelante juntou aos autos o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024, acostado sob o ID 195015893.

A respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (ID 207713112), se amparou exclusivamente no valor do patrimônio líquido do apelante, fixado em R$ 287.636,64, desconsiderando a efetiva liquidez e o fluxo de caixa do Sindicato.

Contudo, em sendo dado provimento ao recurso de apelação e reconhecida a nulidade da sentença por vício procedimental, a análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser renovada pelo Juízo de origem
,
após a correta definição do valor da causa, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
NATURAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024) (Destaquei)

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para

anular a sentença
,
reconhecendo a ocorrência de
error
in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que:

a) proceda ao arbitramento do valor da causa, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, assegurado o contraditório;

b) reaprecie o pedido de gratuidade da justiça, à luz do conjunto probatório; e

c) dê regular prosseguimento ao feito, como entender de direito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Senhor Presidente, registro meu pedido de vista para analisar melhor o caso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. D
R
A.
TATIANE COLOMBO
(2ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026